Tribunal: STF
Processo: ARE 729314
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à existência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, bem como quanto ao montante indenizatório, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos para suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.